Tribunal: TJBA
Processo: 8000434-35.2017.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000434-35.2017.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JONAS GONCALVES PRADO

Advogado(s)
:
CAMILA TRABUCO DE OLIVEIRA, ISABELLE APARECIDA LIMA MARTINS

APELADO: SARA MOURA DE JESUS e outros (3)

Advogado(s)
:
MAIANE SALES BORGES BRANDAO, SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA, TASSIA BARROS MOTA DA SILVA, FRANCISCO ANTONIO MOREIRA MARQUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO POR HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COM CO-RÉS SOLIDÁRIAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. FINALIDADE MERAMENTE PREQUESTIONADORA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Jonas Gonçalves Prado contra acórdão, que não conheceu do recurso interposto por Emerson Marlon Araújo de Jesus, por perda superveniente do objeto, negou provimento à apelação do embargante e manteve a sentença pelos próprios fundamentos. A sentença reconheceu a extinção da obrigação em razão de acordo celebrado com as co-rés solidárias, com base no art. 844, § 3º, do Código Civil. O embargante alegou omissão e contradição no julgado, sustentando que a jurisprudência do STJ autorizaria o prosseguimento da demanda contra os demais devedores solidários após transação parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer a extinção integral da obrigação solidária, mesmo diante de jurisprudência do STJ que admite o prosseguimento da ação contra coobrigados não incluídos em acordo parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado examina expressamente a tese de solidariedade e os efeitos da transação judicialmente homologada, concluindo pela extinção da obrigação em relação a todos os réus, com base na ausência de ressalva no acordo e na literalidade do art. 844, § 3º, do Código Civil.

A alegação de que o STJ admite o redirecionamento da obrigação a coobrigados remanescentes foi enfrentada e rejeitada pelo colegiado, que optou por seguir interpretação estrita do texto legal, considerando a avença suficiente para extinguir a obrigação solidária.

Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas apenas inconformismo com o resultado do julgamento, o que não justifica o manejo de embargos de declaração.

Conforme a jurisprudência do STJ, os embargos não se prestam à simples finalidade prequestionadora, não sendo cabíveis para esse fim isoladamente.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, os elementos suscitados pelo embargante são considerados incluídos no acórdão, mesmo com a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A transação homologada judicialmente com alguns devedores solidários extingue a obrigação integralmente quando não há ressalva quanto à responsabilidade dos demais.

A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à finalidade exclusiva de prequestionamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
em
Apelação n. 8000434-35.2017.8.05.0067
, em que figuram, como embargante,
JONAS GONÇALVES PRADO
, e, como embargados,
SARA MOURA DE JESUS, MARIA GORETTI DE JESUS BORGES e EMERSON MARLON ARAÚJO DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)